Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008156-65.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 353.422.931-20 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado no
1008156-65.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ROSALIA FERREIRA DA SILVA e
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
.

Recorridas: ROSALIA FERREIRA DA SILVA,
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA COMPROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - DESCONTO LEGÍTIMO – RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a requerida apresentou gravação, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, comprova que a consumidora aderiu ao seu serviço, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

4.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

5.

Recurso da reclamada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a)
condenar
a reclamada SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA., a pagar a quantia de R$ 1.271,65 (um mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

b)
condenar a reclamada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS a pagar o valor de R$ 2.124,14 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

c)
condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

A reclamante postula a restituição em dobro dos valores descontados em sua conta bancária, bem como a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A reclamada Chubb do Brasil Companhia de Seguros requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Todas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que
foi surpreendida com descontos indevidos em sua conta bancária, relativos a seguros de vida supostamente firmados com as empresas reclamadas.

A reclamada Chubb do Brasil Companhia de Seguros, por sua vez, juntou áudio do serviço de atendimento ao cliente (link anexado no corpo da defesa), no qual a reclamante toma conhecimento do serviço ofertado e confirma seus dados para adesão do seguro.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado no 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição da quantia e indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos,

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada Chubb do Brasil Companhia de Seguros

para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em relação a ela, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantida no mais a sentença.

Arcará a reclamante com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023